Tribunal: TJPA
Processo: 0008820-45.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008820-45.2013.8.14.0015
APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: WILSON DE SOUZA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0008820-45.2013.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL

UNIDADE JUDICIÁRIA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

ADVOGADOS: BRUNO HENRIQUE Dl OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21678

ADVOGADOS: DANIELLE FERREIRA SANTOS OAB/18076

APELADO:
WILSON DE SOUZA BOTELHO

ADVOGADO
:
ALMIR DOS SANTOS DA SILVA, OAB/PA 19.127

ADVOGADO
:
CRISTIANE GONCALVES ANDRADE DA SILVA OAB/PA 19.652

RELATORA: DESª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS REMUNERATÓRIA. LEGALIDADE. CLASULAS MORATÓRIAS. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1. Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ)..

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO J. SAFRA S.A
em face de Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Autor/Apelado em ação declaratória de nulidade contratual de financiamento c/c revisional das taxas de juros e pedido liminar.

Narra a Inicial, em síntese, que o Autor firmou acordo de financiamento bancário, por meio da Cédula Bancária de nº 048000022593, no valor de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais), o qual deveria ser pago em 60 parcelas sucessivas de R$ 552,48 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Declarou que já pagou o montante de R$ 21.574,40 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos) e que o réu cobrou taxas de juros de 2,20% (dois vírgula vinte por cento) ao mês. Contestou, também, o fato do Requerido ter se utilizado da Tabela Price para valorar o contrato em R$ 33.148,80 (trinta e três mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Afirmou que a valia do contrato foi composta por taxas abusivas, tarifas ilegais, anatocismo no cálculo dos juros, tarifas de abertura de cadastro (TAC), tarifa de emissão de carnê, entre outros.

O Juiz sentenciante deu parcialmente provimento aos pedidos do Autor para declarar ilegal apenas a cumulação da Comissão de Permanência com demais encargos moratórios, mantendo integralmente todas as demais cláusulas do contrato em questão.

Inconformada a Ré/Apelante interpôs o presente Recurso e em suas razões recursais alega,
a)
a manutenção das cláusulas contratuais em nome do princípio da segurança jurídica e do pacta sunt servanda,
b)
que e cabível a cobrança cumulada de multa com comissão de permanência, pois prevista no instrumento contratual,
c)
da legalidade da cobrança da comissão de permanência, d) da legalidade dos juros remuneratórios (ID 665144 - Pág. 1 - 12

Não foi apresentado contrarrazões.

O Recurso foi recebido no duplo efeito (ID

668968 - P
á
g. 1).

Intimadas para Audiência de Conciliação, a parte Apelante manifestou-se contrariamente e a Apelada quedou inerte (ID 1553381 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

O recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com o devido preparo (ID 665149 - Pág.1 - 3 e 665150 - Pág. 3). Estando preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço-o.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito do acerto da Sentença que declarou nula cláusula que previa a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, no instrumento contratual em questão.

O Réu/Apelante restou sucumbente somente quanto a cumulação de permanência com demais encargos moratórios, portanto, reside na cumulação dos encargos moratórios com seus respectivos consectários legais o interesse de agir do Recorrente.

Alega o Recorrente que não há que se falar em abusividade dos encargos moratórios tendo em vista que a cobrança da comissão de permanência e multa no único instrumento contratual encontra-se expressamente prevista no contato e amparada no ordenamento jurídico positivado.

No contrato celebrado entre as partes, consta no item 7 (ID 665128 - Pág. 4), que na hipótese de inadimplemento contratual, o contratante se obriga a pagar Comissão de Permanência calculada dia a dia sobre o débito em atraso, juros moratórios à taxa de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor do débito.

Segundo posicionamento pacificado no âmbito do STJ, a cobrança de comissão de permanência é admissível quando do inadimplemento contratual, calculada pela taxa média dos juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, desde que limitada à taxa dos juros remuneratórios convencionada (Súmula 294 do STJ) e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual (Súmula 472 do STJ).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE REVISÃO E MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CANCELAMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros moratórios e da multa contratual". Súmula 472 do STJ.

2. O Tribunal de origem considerou abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em relação à respectiva taxa média de mercado, conclusão extraída do exame das peculiaridades do caso concreto. Rever este entendimento implicaria no reexame do acervo fático-probatório da demanda, o que é vedado pelo teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

3. As razões declinadas no recurso especial no tocante à capitalização de juros encontram-se desassociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, uma vez que não houve debate acerca da capitalização de juros, o que configura deficiência insanável em sua fundamentação e atrai a inteligência da Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".

4. O cancelamento do limite do cheque especial, sem prévia e regular notificação ao correntista acarreta dano moral. Precedentes desta Corte.

5. A revisão do valor da indenização somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A aferição, se houve ou não sucumbência recíproca, é matéria que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência sabidamente incompatível com a via estreita do recurso especial (Enunciado nº 7/STJ).

7. Recurso especial a que se nega seguimento. (Recurso Especial nº 1.453.221/SC (2014/0108013-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. j. 10.03.2016, DJe 29.03.2016).

É pacífico a nível de jurisprudência a impossibilidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

Súmula 30 do STJ
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294 do STJ
- Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Súmula 296 do STJ
– Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Portanto, evidente se faz a ilegalidade da contratação da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa moratória, por gerar uma onerosidade excessiva ao consumidor, devendo incidir unicamente o encargo devido a título de comissão de permanência, nada mais, excluídos quaisquer outros encargos moratórios.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença que manteve a incidência da comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios previstos no contrato e limitada a taxa média de juros apurada pelo Banco Central, e ao percentual estipulado no contrato.

Levando-se em consideração que foi reconhecida a inviabilidade da cobrança cumulada dos encargos moratórios, é consequência lógica a condenação do Réu/Apelante em arcar com a restituição do indébito na forma simples, em caso de eventuais pagamentos cobrados indevidamente.

Por configurar matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e sendo a responsabilização civil contratual, fixo para o dano material, que consiste na eventual restituição do indébito, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Alterando a Sentença guerreada apenas quanto a restituição do indébito em caso de pagamento indevido dos encargos moratórios, por ser consequência lógica da condenação. No mais a mantenho hígida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA_____/__________________/________

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021